Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706759-69.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO À i. Secretaria, para que observe o pedido destaque (id. 20671761) do recurso incluído na 23a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, apenas para acompanhamento do i. Advogado, visto que trata-se de julgamento de embargos de declaração. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora